Tribunal: TJDFT
Processo: 0700418-18.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INSUBSISTENCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual provida em parte a apelação interposta contra sentença pela qual julgado parcialmente procedente o pedido formulado em embargos de terceiros opostos em execução.
2. A pretensão recursal fundamenta-se em alegada contradição interna no acórdão embargado quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, alegando os embargantes que, tendo sido a apelação parcialmente provida, deveria haver redistribuição proporcional da sucumbência. Contudo, nenhuma incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, destacado expressamente que o provimento parcial da apelação não alterava, no caso, a proporção originariamente fixada para a repartição dos encargos sucumbenciais: 70% a cargo da parte embargante e 30% a cargo da parte embargada, conclusão que encontra arrimo no parágrafo único do art. 86 do CPC.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.